Tribunal: TRF3
Processo: 5018591-36.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1135/1197)

5018591-36.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EBCT – RENOVAÇÃO - IMPEDIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A agravante firmou o Contrato no. 066/2015 com a EBCT, cujo objeto é a prestação de serviços rodoviários de carga.

2. A vigência do contrato é de doze meses, com início em 2 de junho de 2015, e possibilidade de sucessivas renovações por iguais períodos, até o limite de 60 meses.

3. A EBCT notificou a agravante quanto à recusa de renovação contratual em 26 de março de 2019, com fundamento na constatação de “impedimento indireto contra essa Empresa registrado no SICAF”.

4. A decisão administrativa é presumivelmente legítima.

5. A agravante não afastou, com provas consistentes, a presunção de legitimidade da decisão.

6. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018591-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANDISA TRANSPORTES LTDA - E

Inteiro teor:
1135/1197)

5018591-36.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EBCT – RENOVAÇÃO - IMPEDIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A agravante firmou o Contrato no. 066/2015 com a EBCT, cujo objeto é a prestação de serviços rodoviários de carga.

2. A vigência do contrato é de doze meses, com início em 2 de junho de 2015, e possibilidade de sucessivas renovações por iguais períodos, até o limite de 60 meses.

3. A EBCT notificou a agravante quanto à recusa de renovação contratual em 26 de março de 2019, com fundamento na constatação de “impedimento indireto contra essa Empresa registrado no SICAF”.

4. A decisão administrativa é presumivelmente legítima.

5. A agravante não afastou, com provas consistentes, a presunção de legitimidade da decisão.

6. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018591-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANDISA TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP95451

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) AGRAVADO: HAMILTON ALVES CRUZ - SP181339-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018591-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANDISA TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP95451

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) AGRAVADO: HAMILTON ALVES CRUZ - SP181339-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela, em ação destinada a viabilizar a renovação do contrato de prestação de serviços com a EBCT.

A autora, ora agravante, aponta a nulidade da decisão administrativa de recusa à renovação contratual, por ausência de motivação: não existiria qualquer pendência da agravante junto ao SICAF.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 84743480).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018591-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ANDISA TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP95451

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS [AC CENTRAL DE BRASILIA]

Advogado do(a) AGRAVADO: HAMILTON ALVES CRUZ - SP181339-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A agravante firmou o Contrato no. 066/2015 com a EBCT, cujo objeto é a prestação de serviços rodoviários de carga (ID 17955839, na origem).

A vigência do contrato é de doze meses, com início em 2 de junho de 2015 e a possibilidade de sucessivas renovações por iguais períodos, até o limite de 60 meses (cláusula décima, fl. 20 do ID 17955839, na origem).

A EBCT notificou a agravante quanto à recusa de renovação contratual em 26 de março de 2019, com fundamento na constatação de “impedimento indireto contra essa Empresa registrado no SICAF” (ID 17955848, na origem).

Esses são os fatos.

O artigo 57, da Lei Federal no. 8.666/93, autoriza a renovação dos contratos de prestação de serviços contínuos, “com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração”.

Trata-se de faculdade do administrador, a quem cumpre identificar a conveniência do ato em questão.

No caso concreto, a administração entendeu que a renovação não era conveniente: a agravante possui anotações no SICAF.

A EBCT esclareceu os fatos (ID 19393689, na origem):

“Como está bem assentado no processo administrativo, a empresa autora constituiu como seu procurador junto aos Correios o Sr. Luiz Antonio Mori, sócio da empresa "Caioba Transportes Ltda", que foi punida pelos Correios com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar pelo período de 12/07/2018 a 12/07/2019 (Inciso III do art. 83 da Lei 13.303).

Esclarece-se, ainda, que, como se depreende do exame das documentações em anexo (registros no SICAF, na JUCESP e RFB e instrumento de procuração), as relações entre as citadas empresas vão além do mero vínculo conjugal entre seus sócios.

Trata-se, na verdade, de uma relação muito próxima entre todos os sócios, membros de uma mesma família (pai, mãe e irmãos). Temos aqui empresas com o mesmo CNAE principal orbitando num núcleo familiar estrito senso, sendo um dos sócios (Sr. André) menor de dezoito anos.

Ambas as empresas registraram no Sicaf o mesmo e-mail para contato.

O endereço dos sócios da “Andisa” é o mesmo da sede da empresa.

Os sócios da “Andisa” são a Sra. Ana Maria Gonçalo Mori, mãe do outro sócio, Sr. André Victor, este menor de idade.

Os sócios da apenada “Caioba” são o Sr. Luiz Antonio Mori, pai da outra sócia, a Sra. Isadora Gonçalo Mori, e marido da Sra. Ana Maria Gonçalo Mori, sócia da contratada “Andisa”.

O nome “Andisa” compõe-se, provavelmente das iniciais dos filhos do casal Mori, André e Isadora (And – Isa).

Temos, pois uma situação em que a “Caioba” encontra-se impedida de licitar e contratar com os Correios, mas seu sócio continuou atuando perante a ECT, como procurador da “Andisa”.

O Sr. Luiz Antonio Mori continuou contraindo obrigações e direitos em nome da “Andisa”, mesmo integrando o quadro societário de uma empresa que foi punida pelos Correios, cuja penalidade encontra-se em vigor. Estes atos foram praticados já sob a égide da Lei Anticorrupção.

Independentemente de qualquer outro tipo de abordagem, tais fatos em si ensejam a ideia de que os efeitos da punição imposta à “Caioba” praticamente inexistem, com a continuidade de sua relação com os Correios, como procurador da “Andisa”, munido de plenos poderes para tal, o que constitui artifício fraudulento.

Se tal situação não se encaixa exatamente no conceito de impedimento indireto, seus efeitos, na prática, são os mesmos, e assim, temos uma variante desta figura delitiva, e agasalha o ânimo de fraudar, em detrimento da moralidade administrativa e do interesse público”.

A decisão administrativa é presumivelmente legítima."

A agravante não afastou, com provas consistentes, a presunção de legitimidade da decisão.

Por estes fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EBCT – RENOVAÇÃO - IMPEDIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A agravante firmou o Contrato no. 066/2015 com a EBCT, cujo objeto é a prestação de serviços rodoviários de carga.

2. A vigência do contrato é de doze meses, com início em 2 de junho de 2015, e possibilidade de sucessivas renovações por iguais períodos, até o limite de 60 meses.

3. A EBCT notificou a agravante quanto à recusa de renovação contratual em 26 de março de 2019, com fundamento na constatação de “impedimento indireto contra essa Empresa registrado no SICAF”.

4. A decisão administrativa é presumivelmente legítima.

5. A agravante não afastou, com provas consistentes, a presunção de legitimidade da decisão.

6. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.